Tribunal: CARF
Processo: 10803.720015/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720015/2012-48
ACÓRDÃO
2002-009.896 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDERLEI DAWID BARBOZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
VÍCIO CONSTATADO. SANEAMENTO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE.
REGULARIZAÇÃO.
AUSENTE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 129. APLICÁVEL.
A capacidade contestatória da parte decorre da condição de
procedibilidade fomentada por sua legítima representação processual,
imperativo legalmente exigido para o enfrentamento do mérito recursal.
Logo, não se conhecerá do recurso quando o Recorrente, regularmente
intimado, deixar de sanear a reportada irregularidade apontada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, por irregularidade da representação processual.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.896 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720015/2012-48
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O sujeito passivo insurge-se contra o Auto-de-Infração de fls. 661 a 680, lavrado em
17/07/2012, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, que verificou o seguinte:
0001 IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, conforme relatório fiscal em anexo.
0002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. Omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta(s) de depósito ou investimento, mantida(s) em
instituição(ões)financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
O sujeito passivo do lançamento apresenta sua impugnação às fls.684 e seguintes.
A 17a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006, 2007, 2008 Ementa:
PRELIMINAR.DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos nos termos do art.173, I do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
logra
comprovar,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. O acréscimo patrimonial não
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou isentos e tributados
exclusivamente na fonte, caracterizando omissão de rendimentos, evidenciado
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.896 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720015/2012-48
3
por análise em que se cotejaram as aplicações realizadas com os recursos
disponíveis no mesmo período.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento fiscal em curso ou processo administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras e/ou pelo contribuinte, de
informações solicitadas pelos órgãos fiscais do Ministério da Fazenda, não
constitui quebra do sigilo bancário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa deve ser qualificada quando configuradas as situações prevista na
legislação de regência nos termos do art.957 do RIR/99.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2017, Recurso Voluntário, alegando em síntese que:
1) O período de janeiro/2006 a julho/2007 foi alcançado pela decadência.
2) A ação fiscal é nula, pois, além do lançamento abranger período decadente, suas
explanações, e justificativas foram ignoradas, bem como não houve prova da materialidade do
fato gerador, tratando-se de lançamento baseado em indícios e presunção.
3) Não é possível a produção de prova negativa.
4) Em razão da repercussão geral do tema 842 do STF deveria haver a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
5) A multa aplicada é abusiva.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente interpôs, tempestivamente, seu
recurso voluntário. Contudo, ainda que reconhecida a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado, o mesmo não pode ser conhecido por não preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conforme a seguir explicado.
A Súmula Carf 129 dispõe que:
Súmula CARF no 129
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.896 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720015/2012-48
4
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Acórdãos Precedentes:
1201-001.893, 1302-002.660, 1301-003.622, 3801-004.745, 3402-002.265, 3202-
000.473, 3402-00.396 e 2803-00.145.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No caso dos autos, constado a irregularidade da representação processual do
recorrente foi expedida intimação (fls. 722) com o seguinte texto:
Visando dar uma solução adequada ao litígio, bem como instruir devidamente o
processo supra, fica o V.Sa. intimado a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias do
recebimento desta (data da assinatura do AR), cópia autenticada da procuração
em nome da Sra FLAVIA YOSHIMOTO OAB/SP 161.763 que apresenta o recurso
voluntário em nome do sr.VANDERLEI DAWID BARBOSA, dando poderes para
representar o contribuinte no processo em referência.
O documento deverá ser entregue em um de nossos Centro de Atendimento ao
Contribuinte (CAC).
O não atendimento dessa intimação acarretará na adoção das medidas legais
cabíveis.
Conforme Termo de Ciência de fls. 724, o contribuinte foi intimado em 01/08/2017.
Ocorre que, até a presente data, a parte interessada nada trouxe aos autos que
pudesse suprir dita insuficiência processual questionada.
Nessa perspectiva, a inércia do Recorrente deve ser contida pelo disposto no caput
do art. 15 com o art. 76, §§1o e 2o, inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, os quais
estabelecem que o processo será extinto, sem julgamento de mérito, em desfavor do autor
quando este, regularmente intimado, deixar de sanar o vício de representação processual.
Confirma-se:
Lei no 13.105, de 2015:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
[...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação
da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja
sanado o vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.896 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720015/2012-48
5
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça,
tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
A capacidade contestatória da parte decorre da condição de procedibilidade
fomentada por sua legítima representação processual, imperativo legalmente exigido para o
enfrentamento do mérito recursal. Logo, não se conhecerá do recurso quando o Recorrente,
regularmente intimado, deixar de sanear a reportada irregularidade apontada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
irregularidade da representação processual.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 753
DF CARF MF
Original